Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR DECORRENTES DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato bancário, na qual restou reconhecido o direito à redução dos juros remuneratórios estabelecidos no pactuado, com a consequente devolução dos valores pagos a maior, após o recálculo da dívida, nos termos do julgado.

2. Na hipótese, a restituição dos valores é decorrente da relação contratual existente entre as partes, após revisão judicial, inexistindo ato ilícito, alcançando, tão somente, a diferença paga a maior e de forma simples.

3. In casu, incide a regra disposta no art. 405 do Código Civil, ou seja, a citação deve ser o marco inicial para os juros de mora, e não a data dos respectivos pagamentos realizados, como no caso da correção monetária.

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.